Tribunal: TJDFT
Processo: 0744622-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744622-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO BERNARDO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Bernardo de Araújo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal no 0756077-36.2021.8.07.0016, ajuizada pelo Distrito Federal, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pelo executado REINALDO BERNARDO DE ARAÚJO , ao argumento de que o valor constrito possui natureza impenhorável, porquanto guarnecido em conta poupança e não ultrapassa o valor de quarenta salários mínimos. Juntou os documentos contidos nos IDs 163682161, 163682158, 163682160 e 163682157. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Por outro lado, com relação à alegação de impenhorabilidade das verbas constritas, conclui-se que o valor penhorado, R$ 1.128,21 (mil, cento e vinte e oito reais e vinte e um centavos), encontrava-se em contas vinculadas à Caixa Econômica Federal de titularidade da parte executada. Verifica-se que o montante bloqueado em conta poupança, conquanto não supere o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, há clara desvirtuamento da conta poupança na qual se constatam retiradas e depósitos constantes, além de pagamentos de boletos bancários e compras na função débito, demonstrando que a conta, embora poupança, é claramente utilizada como conta-corrente. Portanto, não deve ocorrer a proteção legal, conforme julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal. 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. 4. Incumbe ao executado comprovar o excesso da penhora ou a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis (art. 854, § 3o, I e II do CPC). 5. Ausente demonstração de que a penhora atingiu quantias de natureza alimentar, a constrição deve ser mantida ante a não desincumbência do ônus da prova. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1196461, 07089849620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em razão do desvirtuamento da conta poupança, conclui-se pela penhorabilidade dos valores. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da parte executada, id 163680441. Com a preclusão e fim do prazo para embargos, expeça-se alvará em favor do Distrito Federal. No mais, diga o credor sobre o prosseguimento do feito. Defiro a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. Intime-se.” O agravante sustenta que o bloqueio judicial realizado via SISBAJUD recaiu sobre o montante de R$ 1.128,21, valor este depositado em conta poupança da Caixa Econômica Federal, defendendo a impenhorabilidade, porquanto de valor inferior a 40 salários mínimos e destinados à subsistência. Requer, ao final, “O deferimento da tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso ou para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste recurso.” No mérito, requer “O provimento integral do recurso para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos e confirmando o desbloqueio e liberação definitivos.” Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada pelo credor à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator